Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESENTES DUAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPAZES DE REDUZIR A PENA AO MÍNIMO LEGAL. HIERARQUIA DAS FASES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA TERCEIRA FASE. MINORANTE QUE SEQUER FOI RECONHECIDA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Inexiste interesse recursal em elevar a pena-base quando as atenuantes à reduziriam ao patamar mínimo, eis que o acolhimento da pretensão não modificará a pena definitiva.
2. A jurisprudência entende que, na redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria, deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. 2.1. Trata-se de lógica jurídica para se alcançar uma pena mais justa e equânime, dentro da discricionariedade fundamentada do julgador, sempre atento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
3. Evidente a falta de interesse recursal quanto ao pretendido afastamento da minorante prevista no artigo 33, § 4o da LAD (tráfico privilegiado), quando o benefício sequer foi concedido em sentença.
4. Recurso não conhecido.